Tribunal: TJDFT
Processo: 0717696-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. ESTELIONATO QUALIFICADO PELA FRAUDE ELETRÔNICA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE CAPITAIS. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E ATUAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. LIMINAR INDEFERIDA. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de “habeas corpus” impetrado contra a manutenção da prisão preventiva do paciente, incurso, em tese, nos crimes de estelionato qualificado pela fraude eletrônica, organização criminosa e lavagem de capitais.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em avaliar ocorrência de constrangimento ilegal da manutenção da prisão preventiva, considerando as alegações da defesa sobre a ausência dos requisitos legais da prisão cautelar.
III. Razões de decidir:
3. A decretação da prisão preventiva exige a presença concomitante: de uma das condições de admissibilidade (previstas no artigo 313, incisos I, II, III e parágrafo único, do Código de Processo Penal); dos dois pressupostos “stricto sensu” do “fumus comissi delicti” (prova da materialidade e indícios de autoria – artigo 312, última parte, do Código de Processo Penal); e de ao menos um dos fundamentos do “periculum libertatis” (estabelecidos no artigo 312, primeira parte, do Código de Processo Penal, quais sejam: a garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal).
4. O paciente foi preso em cumprimento de mandado de prisão cautelar diante de seu possível envolvimento em crimes de estelionato qualificado pela fraude eletrônica, organização criminosa e lavagem de capitais. Os crimes pelos quais está sendo investigado atendem ao requisito do art. 312, inciso I, do Código de Processo Penal (qual seja: pena máxima superior a quatro anos), sendo certo que as penas podem ser somadas e, ademais.
5. Os elementos indiciários, formados inclusive por interceptações telefônicas e quebra de sigilo telefônico e telemático e relatórios do COAF, bem como o recebimento da denúncia revelam o atendimento ao “fumus comissi delicti”. Indagações acerca da suficiência das provas são impertinentes na via eleita.
6. A prisão preventiva é necessária para garantir a ordem pública, dada a gravidade das condutas, notadamente o “modus operandi” e a complexidade da ação, caracterizada por um sofisticado esquema de fraudes, que envolvia ligações telefônicas com falsas informações bancárias, induzindo as vítimas a fornecerem cartões e realizar transferências via pix em favor do grupo criminoso.
7. A decisão que manteve a prisão preventiva está devidamente fundamentada nas circunstâncias do caso concreto, não se tratando de motivação inidônea. Além disso, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a existência de condições pessoais favoráveis não impede a custódia cautelar, desde que esta esteja suficientemente justificada, como ocorre na hipótese.
IV. Dispositivo:
8. Ordem denegada.